Tribunal: TCU
Processo: 025.474/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Pedido de reexame em Pensão Militar interposto por Denise Caldas da Silva Camacho (peças 14-25) contra o Acórdão 1169/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, em que se examina pedido de reexame interposto pela Sra. Denise Caldas da Silva Camacho contra o Acórdão 1169/2025-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de reversão emitido em seu favor. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do Pedido de Reexame em análise para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de tornar insubsistente o Acórdão 1169/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. autorizar o registro do ato de reversão de pensão militar emitido em favor de Denise Caldas da Silva Camacho (e-Pessoal 112740/2021) 9.3. dar ciência deste Acórdão à recorrente e ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.